Tribunal: STF
Processo: ARE 1526545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 407/1998. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da inconformidade em apreço reside na alegada ausência de direito da Impetrante, ora Apelada, na qualidade de servidora pública efetiva do Município de Camaçari, em computar, para fins de estabilidade econômica, o tempo em que exerceu cargo temporário junto ao mesmo ente público, na qualidade de servidora apenas comissionado.



    A matéria é disciplinada pelo Estatuto dos Servidores Púbicos do Município de Camaçari – Lei municipal nº 407/1998, que assim dispõe:



    (...)



    Do exame da referida legislação, verifica-se que inexiste previsão no sentido de que a estabilidade econômica estaria restrita àqueles servidores que contassem 10 (dez) anos em cargo de provimento efetivo.



    O mesmo diploma legal, em seu artigo 2º, define como servidor público “a pessoa legalmente investida em cargo público”, ausente qualquer distinção entre os servidores estatutários e os servidores não estatutários.



    As normas restritivas de direito não podem ser interpretadas ampliativamente, razão porque, contrário sensu, somente cabe restringir direitos, quando expressamente previsto em Lei.



    A Lei municipal nº 407/1998, ainda, assim conceitua o cargo público:



    (...)



    Desta forma, a legislação municipal exige, para fins de estabilidade econômica, a congruência de três elementos: exercer cargo de provimento temporário pelo período de 10 (dez) anos – na qualidade de servidor estatutário ou não; ser servidor efetivo; já ter cumprido o estágio probatório.



    Da análise dos documentos que instruem o feito, notadamente aqueles constantes dos Ids nº 51818557 a 51818565, em que comprovam que a Recorrida ocupou diversos cargos na Administração Municipal de Camaçari: de 07 de maio de 1994 atuou como Secretária Escolar; de 01 de junho de 2003 a 30 de janeiro de 2005 atuou como Supervisor de Atividades Especiais; de 01 de fevereiro de 2005 a 15 de janeiro de 2007 atuou como Assessor de Secretário I; de 01 de agosto de 2007 a 30 de outubro de 2007 atuou como Assessor de Secretário I; de 01 de novembro de 2007 a 30 de outubro de 2011 atuou como Assessor Técnico I; de 01 de novembro de 2011 a 30 de junho de 2013 atuou como Assessor Técnico I; observa-se que a Apelada já reunia as condições necessárias à percepção da estabilidade econômica, quando do requerimento administrativo em 20/04/2021 (Id 51818557)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente